Tribunal: TJBA
Processo: 0508795-18.2016.8.05.0080
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão julgador: JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
0508795-18.2016.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DE FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA/BA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
LAIS DA SILVA LIMA, Karine Almeida Ribeiro dos Santos, FERNANDA DANTAS DE SOUZA

ACORDÃO

REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. POLICIAL MILITAR. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL (GAP). NÍVEIS IV E V. CARÁTER GENÉRICO RECONHECIDO PELA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. LEI ESTADUAL Nº 12.566/2012. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. IMPLEMENTAÇÃO ADMINISTRATIVA JÁ REALIZADA PELO ENTE PÚBLICO NO CURSO DO PROCESSO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUANTO AOS EFEITOS RETROATIVOS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PELA TAXA SELIC (EC 113/2021). SENTENÇA INTEGRALMENTE CONFIRMADA.

1.
Caso em exame: Remessa necessária de sentença que julgou procedentes os pedidos de um policial militar para a implantação em seus vencimentos da GAP nos níveis IV e V, com o pagamento das diferenças retroativas, respeitada a prescrição quinquenal.

2.
Questões em discussão:

1.
Verificação da legalidade do enquadramento do autor nos níveis IV e V da GAP, considerando os requisitos legais previstos nas Leis Estaduais nos. 7.145/1997 e 12.566/2012;

2
. Análise da aplicabilidade da Súmula Vinculante nº 37 do STF, quanto à vedação de majoração de vencimentos pelo Judiciário;

3
. Determinação da extensão dos valores retroativos devidos, observando-se a prescrição quinquenal prevista na Súmula 85 do STJ;

4
. Confirmação da correção da atualização monetária e dos honorários advocatícios fixados em sentença.

3.
Razões de decidir:

1
. O autor comprovou vínculo funcional com a Polícia Militar da Bahia, exercendo cargo de Soldado de 1ª Classe, cumprindo jornada de 40 horas semanais, e atendendo aos requisitos para percepção das GAP IV e V;

2
. O Estado da Bahia, em novembro de 2025, informou o cumprimento administrativo da implantação da GAP V em favor do autor, corroborando o acerto da sentença de primeiro grau;

3
. A argumentação estatal baseada na Súmula Vinculante nº 37 não prospera, pois a discussão não envolve criação de aumento pelo Judiciário, mas controle de legalidade para garantir vantagem legal já instituída;

4
. O autor possui direito às diferenças retroativas, uma vez que ingressou na PMBA em 2015, após a vigência da Lei nº 12.566/2012, e o enquadramento nos níveis superiores não ocorreu automaticamente;

5
. A aplicação da Súmula 85 do STJ para limitar a prescrição às parcelas dos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação revela-se correta;

6
. A atualização monetária pela Taxa SELIC, nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021, é adequada para condenações contra a Fazenda Pública;

7
. Os honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação são compatíveis com o art. 85, § 3º, do CPC, não havendo necessidade de alteração.

4.
Dispositivo e Tese:

Sentença confirmada integralmente em reexame necessário.

Tese:

1
. A GAP IV e V, instituída pelas Leis Estaduais nº 7.145/1997 e nº 12.566/2012, possui natureza genérica e linear, devendo ser implantada para todos os militares que preencham os requisitos legais;

2
. O Judiciário atua no controle de legalidade para assegurar o cumprimento de vantagem já prevista em lei, não configurando violação da Súmula Vinculante nº 37;

3
. O autor faz jus às diferenças retroativas relativas aos períodos não pagos, observando-se a prescrição quinquenal;

4
. A atualização monetária deve ocorrer pela Taxa SELIC, nos termos do art. 3º da EC nº 113/2021;

5
. Os honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação são corretos e mantidos nesta instância de reexame.

DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS: arts. 6º e 7º, § 2º, da Lei Estadual nº 7.145/1997; Lei Estadual nº 12.566/2012; Súmula Vinculante nº 37; Súmula 85 do STJ; art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021; art. 85, § 3º, do CPC; Apelação/Reexame Necessário 0520598-41.2016.8.05.0001, Rel(a). Des(a). Jose Soares Ferreira Aras Neto, Primeira Câmara Cível, Publicado em 21/05/2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de remessa necessária de n.
0508795-18.2016.8.05.0080
, em que figuram como apelante
JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DE FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA
e como apelada
ESTADO DA BAHIA e BRUNO DE JESUS OLIVEIRA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por
CONFIRMAR INTEGRALMENTE A SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO A QUO
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, (
data registrada no sistema no momento da prática do ato
).

Des. João Bôsco de Oliveira Seixas

1ª CÂMARA CÍVIL

Relator

05